Tribunal: TJBA
Processo: 8074609-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8074609-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MAICON DERLANDES ALVES SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE

IMPETRADO: 1 vara criminal de São Felipe

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PARCIAL ALBERGAMENTO. VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. ART. 414, CPP.
AUTORIDADE COATORA NOTICIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO PELA DEFESA. ART. 581, IV, CPP. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
EXAME ACERCA DA NECESSIDADE E LEGALIDADE DA MANUTENÇÃO.
INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E PERIGO DA LIBERDADE DEMONSTRADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A FIM DE GARANTI
R
A ORDEM PÚBLICA
E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.

ORDEM

PARCIALMENTE
CONHECIDA E
, NESTA PARTE,
DENEGADA
.

I – CASO EM EXAME

1
–
Narra-se nos autos
te
r
sido
o Paciente pronunciado pela prática dos delitos previstos nos
arts
. 121, §2º, I e IV, c/c §6º, e 288-A, ambos do Código Penal, sendo, na ocasião, mantida a sua prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Relata-se que o sentenciado, indicado como o líder da facção BDM na região, em comum acordo com outros indivíduos, atraiu o ofendido para uma emboscada, atirando contra ele por mais de uma vez, motivado “
por vingança, em razão de a vítima ter deixado a facção e ter prestado depoimento à polícia sobre as atividades do grupo
”.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-
O Impetrante

requer a revogação da prisão e a determinação da impronúncia do Paciente
, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal,
alegando constrangimento ilegal advindo da ausência de justa causa na persecução penal, diante da inexistência de “
lastro probatório mínimo, judicializado, que aponte para a probabilidade da autoria
”, e de sua liberdade não significar qualquer perigo, salientando a sua absolvição nos demais processos que tramitavam em seu desfavor.

3 – A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo não conhecimento do writ, “
eis que o digno Impetrante o utilizou como sucedâneo recursal, hipótese que não encontra arrimo no ordenamento pátrio
”.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

4
–
Inicialmente, cumpre ressaltar não merecer conhecimento o pleito de impronúncia, tendo em vista não ser o
mandamus
a via adequada para a análise do referido pedido. Em verdade, o recurso previsto para o exame do requerimento em questão já fora interposto, Recurso em Sentido Estrito (art. 581, IV, do Código de Processo Penal), encontrando-se em processamento no primeiro grau, conforme noticiado pela autoridade apontada como coatora.

5
– Contudo, dá-se parcial conhecimento
ao presente
habeas corpus
, pois,
uma vez impetrada a ordem, e estando o Paciente segregado, resta à autoridade judiciária apreciar se a prisão é ou não ilegal, ou seja, julgar o mérito do writ.

6
– Da análise do feito,
verifica-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, posto a sua decretação estar fundada em especificidades do caso concreto que evidenciam os indícios de autoria, a materialidade delitiva e a periculosidade do Paciente à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado), cuja pena é superior a 4 anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal), praticado em via pública, contra adolescente, gerando perigo aos populares,
além de estar supostamente ligado a uma vingança vinculada ao funcionamento de uma organização criminosa
, restando demonstrados o
periculum
libertatis
e a necessidade da prisão preventiva do Paciente a fim de garantir a ordem pública.

7 - Observa-se que, ainda, ter o custodiado permanecido foragido por 10 anos, fortalecendo a demonstração da necessidade da manutenção da segregação cautelar a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante do “risco concreto de nova evasão”.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8

-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento

e
denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado
.

Tese de julgamento:
1.
O
Habeas Corpus
não pode ser impetrado como substitutivo de recurso próprio, não se tratando a impronúncia de matéria a ser examinada por esta via.

2. Persistindo a segregação cautelar, há a necessidade de analisar a legalidade e a necessidade da sua manutenção, diante da impetração de
mandamus
.
3.
Havendo indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e do
periculum in mora
, é possível a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
a
rts
.
312, 313
, I,
31
9
,
414, 581, IV,
todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA - Classe: Habeas Corpus, Número do Processo: 8003731-18.2021.8.05.0000, Relator(a): ESERVAL ROCHA, Publicado em: 07/05/2021.

HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE
CONHECIDO E
, NESTA PARTE,

DENEGADO.

HC Nº
80
74609-26
.202
5
.8.05.0000
–

S
ÃO FELIPE
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
74609-26
.202
5
.8.05.0000 da Comarca de
S
ão Felipe
/BA
, impetrado pel
o
s
Bel
s
.
CLEBER NUNES ANDRADE, OAB/BA Nº. 944-A, e CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, OAB/BA Nº. 25.104, em favor de MAICON DERLANDES ALVES SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

parcialmente
e
, nesta parte,

denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)